Tribunal: TCU
Processo: 013.716/2012-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2862/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 17, §3o, da Resolução-TCU no 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento das deliberações contidas nos Acórdãos do Plenário 2.857/2012 e 2.054/2013, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.716/2012-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Antônio de Aguiar Patriota (XXX.856.151-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Relações Exteriores 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.